Tribunal: TJES
Processo: 0001022-25.2014.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. O DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA QUE DEMANDA CERTA CAUTELA, ESPERADA DO HOMEM MÉDIO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Nos termos da legislação processual civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ademais, é de se esperar que o homem-médio tenha certa cautela ao proceder a transferência de vultosa quantia em dinheiro. Ausência de verossimilhança nas alegações do apelante que impõe o improvimento do recurso.

II - O desconhecimento da lei é inescusável, consoante preleciona a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

III - Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001022-25.2014.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO CODATO
APELADO: RENATO TERRA RIOS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-25.2014.8.08.0028

APELANTE:
MAURO CODATO

APELADO:
RENATO TERRA RIOS

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MAURO CODATO em face da sentença de fl. 236-237, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de origem.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que as partes firmaram contrato verbal de empréstimo, todavia, o ora apelado não adimpliu com suas obrigações. Argumenta que o recebimento dos valores restou incontroverso e que as mensagens trocadas entre as partes, colacionadas à peça de ingresso, evidenciam a existência do empréstimo questão. Lado outro, afirma que a tese dos requeridos não possui qualquer respaldo. Assim, pugna pelo provimento do apelo e, consequentemente, a reforma da sentença a fim de julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões à fl. 251-257 pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-25.2014.8.08.0028

APELANTE:
MAURO CODATO

APELADO:
RENATO TERRA RIOS

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatada, cuida-se de apelação interposta por MAURO CODATO em face da sentença de fl. 236-237, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de origem.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que as partes firmaram contrato verbal de empréstimo, todavia, o ora apelado não adimpliu com suas obrigações. Argumenta que o recebimento dos valores restou incontroverso e que as mensagens trocadas entre as partes, colacionadas à peça de ingresso, evidenciam a existência do empréstimo questão. Lado outro, afirma que a tese dos requeridos não possui qualquer respaldo. Assim, pugna pelo provimento do apelo e, consequentemente, a reforma da sentença a fim de julgar procedente a pretensão autoral.

Examinando com cautela o caderno processual, tenho que não merece reparo a sentença apelada. E assim o digo, porque não existem nos autos provas do direito alegado pelo autor, ora recorrente, fato este que, como sabido, conduz à improcedência da demanda.

Em que pese ter restado incontroverso o repasse dos valores citados na peça vestibular, não houve consenso entre as partes acerca da natureza do referido negócio jurídico. Enquanto o apelante aduz se tratar de empréstimo, o apelado esclarece que tais valores foram investimentos realizados em sociedade empresária em que as partes são sócios.

Analisando com cautela os documentos coligidos aos autos pelas partes, verifico que a tese suscitada pelo apelado possui certa verossimilhança. Isso pois, o documento de fl. 86 e ss, se trata de contrato social de pessoa jurídica cujos sócios são os ora litigantes, tendo a constituição da referida empresa ocorrido na mesma época do depósito dos valores debatidos.

Ademais, na troca de mensagens de fl. 40 as partes conversam sobre compra de possíveis insumos e à fl. 60 o próprio apelante sugere a formação de uma parceria. Sobre esta última, importante citar o documento de fl. 81, o qual revela que a empresa, inicialmente constante do polo passivo na ação primeva, adimpliu despesas do ora apelante com hotel na Comarca de origem (fl. 81).

Por outro lado, não verifico elementos nos autos que conduzam à veracidade da tese autoral. E, como é de curial sabença, é do autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, I do CPC, sob pena de improcedência.

Em evolução, não se pode olvidar que o desconhecimento da lei é inescusável, consoante art. 3º da LINDB (Decreto-lei nº 4657/42). Não bastasse isso, certo é que a transferência da vultosa quantia citada nestes autos deveria ter sido precedida de todas as cautelas esperadas do homem-médio.

Destarte, considerando todos os argumentos expendidos acima, qualquer que seja o prisma de análise, o improvimento do apelo é medida que se impõe.

Isso posto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. O DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA QUE DEMANDA CERTA CAUTELA, ESPERADA DO HOMEM MÉDIO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Nos termos da legislação processual civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ademais, é de se esperar que o homem-médio tenha certa cautela ao proceder a transferência de vultosa quantia em dinheiro. Ausência de verossimilhança nas alegações do apelante que impõe o improvimento do recurso.

II - O desconhecimento da lei é inescusável, consoante preleciona a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

III - Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.